Tribunal: TJDFT
Processo: 0039186-52.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. INCIDÊNCIA DA MULTA ESTIPULADA. TERMO FINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TAXA DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. DANO DECORRENTE DA MORA. REPARAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO EXCEPCIONAL. TEMA 970 DO STJ. QUANTIA REMANESCENTE. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE AO CASO.
1. Não se conhece, em grau recursal, de tese não suscitada na contestação, tampouco examinada na sentença, e que não se encontra abarcada pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa.
2. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para buscar a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem (REsp 1551956/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).
3. Nos termos da Súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça, “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”.
4. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça). Vislumbrando-se que o valor estipulado é inferior a este, admite-se sua cumulação, excepcionalmente, apenas no que remanescer até o valor do aluguel.
5. O descumprimento contratual não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais, exigindo-se, para acolhimento do pedido compensatório, comprovação de que o descumprimento contratual gerou mais do que aborrecimentos ínsitos às negociações de rotina.
6. A aplicação do princípio da causalidade como único critério de distribuição dos ônus de sucumbência é medida excepcional, apenas quando insuficiente o princípio da sucumbência.
7. Apelação do réu conhecida parcialmente e, na extensão, não provida. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida.